Tribunal: TJDFT
Processo: 0700704-48.2020.8.07.0018
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PROGRAMA HABITACIONAL “MORAR BEM”. CODHAB/DF. HABILITAÇÃO. EXPECTATIVA DE DIREITO. NECESSIDADE DE ATENDIMENTO ÀS DEMAIS FASES DO PROCESSO. DIREITO À MORADIA. RESPEITO ÀS REGRAS DA POLÍTICA HABITACIONAL DO DISTRITO FEDERAL. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.

1. A Política Habitacional do Distrito Federal estabelece que, somente o candidato que atender os critérios estabelecidos na Lei Distrital no 3.877/06, bem como no Decreto Distrital no 33.965/12, será habilitado a participar e contemplado com uma unidade habitacional. Tal comando, por si só, não gera nenhum direito adquirido, mas apenas expectativa de direito.

2. O direito constitucional à moradia e à função social da propriedade devem ser interpretados em consonância com as demais garantias constitucionais, não podendo sobrepor-se à obrigação estatal de coibir o desrespeito às regras atinentes à sua política habitacional.

3. É vedado ao Poder Judiciário revisar os atos administrativos ou políticas públicas já existentes, exceto diante de ilegalidade, ou abuso, sob pena de ferir o princípio da separação dos poderes

4. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.